Tribunal: TJMT
Processo: 1001598-23.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001598-23.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- PROTETIVA PROTECAO AUTOMOTIVA
AGRAVADA:- TELEFONICA BRASIL S.A.
Agravo de Instrumento n. 1001598-23.2022.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível de Rondonópolis que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em eu o agravante pleiteava a determinação para que a LINHA (66) 3024-6599 SEJA imediatamente instalada e MASCARADA O DDR 0800-676-4321, no prazo de 24 horas.
A agravante alega que comprou um produto/serviço, um DDR 0800 para utilizar como canal de comunicação da Central de Assistência 24 horas da Proteção Veicular a qual nunca consegue ser instalada, embora sempre prometida, e regularmente PAGA.
Explica que a ausência desse produto/serviço (0800) lhe traz limitações no momento de atender seus clientes que não conseguem fazer a ligação, o que traz prejuízo a eles sobretudo em caso de urgência, ou seja, não consegue prestar o seu serviço com agilidade.
Diz que a agravada mais uma vez agiu com abusividade e falha nos seus serviços, pois cortou/suspendeu os serviços telefônicos da autora, ora agravante, sob o argumento de que haviam pendências financeiras, o que não é verdade, como se comprova nas contas pagas em anexo nos autos, e além de não mascarar o DDR 0800, ainda suspendeu os serviços dos números da central que funcionam sem mascaramento, o que não se pode admitir, sendo medida imperiosa para estancar os abusos da recorrida, a obtenção da liminar de obrigação de fazer (mascarar o 0800 do DDR) e de não fazer (evitar a suspensão dos serviços até o final da lide).
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu o pedido em que pleiteava a determinação para que a LINHA (66) 3024-6599 SEJA imediatamente instalada e MASCARADA O DDR 0800-676-4321, no prazo de 24 horas.
Não obstante as razões recursais, é necessária a oitiva da agravada para uma segura conclusão, visto que nos e-mails trocados a agravada afirma que existem pendências, bem como há informação de uma renegociação.
Trata-se de matéria que precisa ser melhor esclarecida.
Assim, todas as questões apresentadas serão aprofundadas no mérito do Recurso.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator